Tribunal: TJDFT
Processo: 0002614-07.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para que o Ministério Público recorra das decisões do Tribunal do Júri, sob o fundamento da contrariedade à prova dos autos. Preliminar rejeitada.

2. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, ainda assim o recurso deverá ser conhecido na forma mais ampla concretizada nos fundamentos lançados no referido termo.

3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental.

4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verifica-se que a sentença não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

6. Demonstrado que o réu ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao do caso dos autos, devem ser reconhecidos os maus antecedentes. Pena readequada.

7. Indevida a valoração negativa das consequências do crime em relação a um dos acusados, quando os fundamentos do pedido são inidôneos.

8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.